Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021338-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MARIA DE TORRES E GUERREIRO EL KAREH - CPF: 103.203.727-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), THAIS RENATA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 043.341.331-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO – ADMISSÃO QUE ENSEJARIA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público, e prestadores de serviços, por danos a terceiros por aqueles causados, assegurando-se o direito de regresso.

É despicienda a intervenção de terceiros na modalidade denunciação à lide nos casos em que o pedido deduzido na causa de pedir se baseia na responsabilidade objetiva.

A apuração da responsabilidade do ente público demandaria instrução probatória diversa e mais ampla, o que ensejaria violação aos princípios da economia e celeridade processual.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício de eventual direito de regresso em caso de condenação do Agravante por meio de ação autônoma, consoante disciplina o art. 125 do Código de Processo Civil. Logo, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização em Decorrência de Ato Ilícito
n.o 1009576-13.2020.8.11.0003, ajuizada por
THAIS RENATA XAVIER DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de denunciação à lide do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ao fundamento de que a inclusão do ente público na demanda atenta contra os princípios da efetividade e celeridade processual.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Município de Rondonópolis é parte legítima para figurar no polo passivo da ação principal, pois responde por eventuais danos causados pelos profissionais que credenciou para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que é conveniada ao SUS e atua como prestadora do serviço público de saúde por meio do contrato estabelecido com o Município de Rondonópolis.

Enfatiza que não há como negar a legitimidade passiva do Município de Rondonópolis para integrar a relação jurídico-processual da Ação de Responsabilidade Civil, proposta contra o Hospital conveniado, o que justifica sua integração à lide.

Amparada nessas assertivas, pugna pelo provimento do Instrumental para que seja deferida a denunciação à lide suscitada nos autos principais, a fim de integrar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na demanda.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões no ID. 155925166.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos,
THAIS RENATA XAVIER DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização em Decorrência de Ato Ilícito
em desfavor da Agravante,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, objetivando ser indenizada moral, material e esteticamente por suposta má prestação de serviços médicos e/ou hospitalares.

Ao ajuizar a demanda, a Autora/Agravada alegou que deu entrada no Hospital Recorrente no período da manhã de 29/07/2018, em virtude de ter sofrido mal-estar durante a 38a semana de gestação, ocasião em que foi constatado o quadro de diabetes gestacional.

Alegou que foi encaminhada para indução do parto e, em 31/07/2018, submeteu-se à uma cesárea, realizada pelas médicas que estavam no plantão e que, após o nascimento de filho, passou a sentir fortes dores abdominais, bem como apresentou sangramento e coagulação, que culminou em choque hemorrágico.

Aduziu que a equipe médica efetuou exame de ultrassonografia do abdômen total, no qual foi constatada acentuada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e, em sequência, foi submetida à cirurgia denominada laparotomia, quando constatou-se perfuração do seu intestino grosso.

Na Contestação, o Hospital Agravante refutou as alegações e, sob o argumento de que a unidade hospitalar mantém convênio com o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e, por figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico originário de profissional em atendimento prestado pelo SUS, o Recorrente denunciou o ente público à lide (ID. 83432286 – autos principais).

Por verificar despicienda a intervenção do Município, o Juiz singular indeferiu o pedido. Assentou que a inclusão do ente público acarretaria tumulto processual desnecessário, bem como afrontaria aos princípios da efetividade e celeridade processual, mormente porque o pedido indenizatório se baseia na responsabilidade objetiva (ID. 95996119 – demanda principal).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

Após essa breve digressão, passo ao exame do mérito do Instrumental que, conforme é cediço, está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

O Hospital Agravante almeja que seja deferida a denunciação à lide do Município de Rondonópolis a fim de integrá-lo à relação processual.

Pois bem. Sabe-se que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro que se destina a permitir ao denunciante o exercício do direito de regresso em relação ao denunciado, na eventualidade de vir a sucumbir na demanda principal. Trata-se de uma faculdade processual disponibilizada pelo ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando evidente a responsabilização de terceiro em demanda indenizatória.

Na hipótese, denota-se que a ação indenizatória ajuizada pela Agravada se alicerça em suposta má prestação de serviços médicos e hospitalares, cuja responsabilidade é atribuída à Agravante e à equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico.

O atendimento médico buscado pela Agravada foi prestado por unidade hospitalar conveniada à rede pública de saúde (SUS), circunstância que enseja observância obrigatória do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cuja norma estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público, e prestadores de serviços, por danos a terceiros por aqueles causados, assegurando-se o direito de regresso.

Com efeito, há entendimentos jurisprudenciais pacificados no sentido de que a denunciação à lide do ente público, em demanda indenizatória fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6o da Carta Magna,
não é obrigatória
, ne medida em que a relação jurídica estabelecida entre unidade hospitalar que presta serviço público e paciente se alicerça na responsabilidade objetiva.

Para ilustrar o posicionamento pacífico da jurisprudência, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - HOSPITAL PRIVADO - ATENDIMENTO SUS -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO - DENUNCIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA - RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Deve ser inadmitida a denunciação da lide não obrigatória quando seu deferimento puder causar efeito inverso àquele buscado pela norma processual que a prevê, porque iria simplesmente retardar a solução da lide principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual.

(TJ-MG - AI: 10521170077056001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA MÁ ELABORAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X E FALHA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO.
PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO, TÃO SOMENTE PELO FATO DE O ENTE MUNICIPAL INTEGRAR OS OBRIGADOS CONSTITUCIONALMENTE A PRESTAR SAÚDE AO CIDADÃO
(ART. 196 DA CF/88). NÃO ACOLHIMENTO.
1. No caso, o processo se resolve pela apuração da responsabilidade civil de quem causou o dano reclamado pelo autor, ou seja, a obrigação de indenizar é daquele que cometeu as falhas apontadas.
2. Logo, se as falhas apontadas foram cometidas pelos profissionais do hospital-réu – sobre os quais o pretenso litisdenunciado não possui qualquer ingerência -, cabe a este, exclusivamente, responder pelo fato.
3. Em situações tais não há direito de regresso do hospital em relação ao município, tão somente em razão de o ente municipal, na gestão do Sistema Único de Saúde, ter competência para celebrar contratos e convênios com entidades prestadores de serviços privados de saúde, bem como para controlar e avaliar a execução dos mesmos.
4. Admitir o direito regressivo postulado pelo demandado equivaleria, em última análise, a lhe eximir de suas responsabilidades, pois ele seria ressarcido de todos os prejuízos causados mesmos pelos atos próprios por ele praticados. E os entes federativos, em especial os municípios, seriam erigidos a condição de segurador universal de toda e qualquer conduta médica praticada nos hospitais conveniados ao SUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 03041126520198217000 SÃO JERÔNIMO, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 05/02/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020).

Nessa esteira, a decisão agravada deve ser mantida hígida pois, de fato, o deferimento da denunciação à lide neste caso representaria prejuízo à Autora/Agravada, eis que o pedido deduzido na causa de pedir se baseia na responsabilidade objetiva, ao passo que a apuração da responsabilidade da Municipalidade demandaria instrução probatória diversa e mais ampla, o que ensejaria violação aos princípios da economia e celeridade processual.

Em outros termos, admitir a denunciação à lide em hipóteses como esta, importaria tumulto ao feito e prejuízo à parte autora, posto que o fundamento da responsabilidade do nosocômio demandado/Agravante - pessoa jurídica que presta serviço público - é aferida com base na teoria objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).

Oportuno destacar, ademais, que o indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício de eventual direito de regresso em caso de condenação do Agravante por meio de ação autônoma, consoante disciplina o art. 125 do Código de Processo Civil, de modo que não há nenhum prejuízo processual que a demanda prossiga sem o Município.

Pelos fundamentos acima delineados e por tudo o que dos autos consta, não entrevejo justificativa plausível para a modificação do
decisum
objurgado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023